Tribunal: TJMT
Processo: 1024438-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024438-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), FABIO SILLES DIAS - CPF: 121.149.178-19 (AGRAVANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), SILCA MENDES MIRO BABO - CPF: 023.933.696-86 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME MARCONI GRIELEITOW - CPF: 005.924.319-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON-LINE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAR DE VALOR PROVENIENTE DE VERBA SALARIAL PURA E/OU DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

À míngua de comprovação de que o valor penhorado por bloqueio
on-line
seja fruto de sua exclusiva remuneração é de ser mantido a constrição ocorrida.

É
possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata exclusivamente de verba salarial e de conta poupança destinada aos sustento do executado e de sua família.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por FABIO SILLES DIAS de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO ITAU SA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve a
penhora de R$ 60.032,45 (sessenta mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em 02 (duas) contas do embargante
.

Diz que
trabalha como corretor de grãos e com a notória queda nos valores dos produtos soja, safra 22/23 e milho, safra/23, o embargante começou a poupar suas comissões recebidas para uma eventualidade sua e de sua família (esposa e 02 filhos menores), visto que as commodities agrícolas continuaram em baixa, fazendo com que os produtores rurais segurassem ao máximo os seus produtos em depósito, aguardando a reação do mercado, contudo, tais valores poupados foram constritos, e embora superarem a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 56.480,00), não fora, no seu entender, respeitada a regra da impenhorabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A par disso, requer seja observada a impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do Código de Processo Civil para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente.

Alega que a permanência da decisão comprometerá a sua subsistência e de sua família.

Sustenta, assim, a impenhorabilidade dos valores penhorados.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para
reconhecer a impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas de sua titularidade, com o imediato desbloqueio de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), para manutenção das despesas diárias suas e de sua família.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por FABIO SILLES DIAS de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por BANCO ITAU SA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve a
penhora de R$60.032,45 (sessenta mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em 02 (duas) contas do embargante
.

Busca o agravante a suspensão da decisão que manteve a constrição de numerários oriunda
da penhora
on line
em suas contas correntes.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos - tem ganhado novas interpretações, isso porque, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor. Nesse sentido, a orientação do STJ:

A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No caso, o banco agravado ajuizou a execução em 29.04.2021 contra a empresa Milsoja Agronegócio Ltda – EPP e o agravante, no valor de R$ 2.628.356,17. Vê-se que as partes transacionaram, cujo termo de acordo foi homologado judicialmente, entretanto, os devedores não conseguiram honrar as parcelas assumidas, ocasião em que o apelado requereu o prosseguimento da ação com a promoção dos atos constritivos de praxe (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD), que, inclusive resultou na penhora que ora se impugna.

Por meio de defesa –
Embargos à Penhora
-, o agravante alegou a total impossibilidade de penhora/bloqueios de valores depositados em conta-corrente não superior à 40 (quarenta) salários mínimos e, para tanto, pleiteou pela liberação do valor total penhorado. Afirma que o valor depositado serve para proteger o mínimo necessário para a sobrevivência do embargante e de sua família.

Adveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, não merece prosperar a liberação das quantias penhoradas nos autos, porquanto não comprovado robustamente que tais verbas foram destinadas unicamente para a subsistência do executado e sua família, ônus de incumbência do devedor, considerando, nesse sentido, os valores das quantias depositadas na conta bancária do devedor, assim como pelo fato dos valores ultrapassarem 40 salários mínimos, circunstância que, neste ponto, afasta a pretensão do impugnante. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.582.475/MG, entendeu que a regra da impenhorabilidade, no Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser mitigada, caso a caso, veja-se:

“a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018).

No caso, a prova documental apresentada pela executada não comprova tratar de verbas destinadas unicamente para a subsistência do executado e sua família.

Observa-se que não foram juntados nos autos
declaração de imposto de renda; consulta de veículos e de imóveis no órgãos competentes; nem extrato de movimentação bancária de todas as instituições financeiras que o recorrente tem conta corrente, a fim de aferir a real condição financeira do devedor. Competia ao agravante a agravante juntar aos autos as cópias dos extratos bancários do período do bloqueio judicial, documento apto a demonstrar a efetiva movimentação da conta naquela ocasião.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de destinação de verbas a existência eminentemente básica alimentar, bem como a falta de comprovação inequívoca da destinação ao mínimo existencial, é perfeitamente possível a penhora eletrônica de dinheiro na conta bancária.

Assim, como bem pontuado pela decisão impugnada, não há comprovação de que os valores penhorados sejam passíveis da alegada impenhorabilidade. De modo que é
possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata exclusivamente de verba salarial; conta poupança ou quantia destinado a subsistência familiar.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como
conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade.
Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio de saldo em conta corrente. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Irresignação da devedora. Descabimento. Alegação da natureza alimentar do valor bloqueado em conta corrente. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC que não é absoluta. Ausência de comprovação da movimentação da conta, por ocasião do bloqueio. Possibilidade de penhora. Manutenção do bloqueio. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 20292862320228260000 SP 2029286-23.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 05/04/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. Os extratos juntados demonstram a movimentação da conta poupança, desvirtuando sua finalidade. Constrição mantida. DESPROVIMENTO”.
(TJ-SP - AI: 22442154820208260000 SP 2244215-48.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 21/01/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução.

JUSTIÇA GRATUITA. Pleito da agravante Nilcéia ainda não analisado pelo Juízo singular. Inviabilidade da sua análise, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesse ponto. Indeferimento do pedido da coagravante Graziella. Insurgência. Descabimento. Documentação acostada aos autos que demonstra renda mensal superior a três salários-mínimos. Gratuidade incabível. Recolhimento das custas e do preparo devido.
Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Irresignação da executada Graziella. Descabimento. Alegação da natureza salarial dos depósitos realizados em conta corrente. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC que não é absoluta. Hipótese em que se extrai do conjunto probatório que existem outros depósitos efetuados na conta da agravante além do salário. Ausência de comprovação do caráter alimentar dos depósitos efetuados. Movimentação típica de conta corrente Possibilidade de penhora. Manutenção deste bloqueio
. (...) (Rai 2114815-49.2018.8.26.0000, Relator (a): Walter Barone, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 27/08/2018)

Ressalte-se que a impenhorabilidade recai sobre a verba e não em relação à conta em que tal é depositada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024